Tribunal: TJDFT
Processo: 0732689-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732689-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor, BANCO ITAUCARD S/A, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA (autos no 0710961-06.2022.8.07.0005), deferiu a tutela de urgência pleiteada em reconvenção, para determinar ao banco agravante que promova a restituição do veículo à parte ré, no prazo de 3 dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00. Pretende o agravante seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a multa diária arbitrada, considerada desnecessária, inclusive por já ter sido restituído o veículo. Brevemente relatado, decido. O presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se trata de recurso intempestivo. No caso em tela, de acordo com os expedientes eletrônicos constantes dos autos de origem (no 0710961-06.2022.8.07.0005), o banco agravante, por intermédio de seu advogado, registrou ciência da decisão interlocutória agravada no dia 06/09/2022, às 16:13, considerando-se, desde então, intimado. Contabilizados 15 dias úteis para interposição do agravo a partir do primeiro dia útil subsequente, ou seja, 08/09/2022 (após o feriado de 07/09/2022), o prazo quinzenal findou-se em 28/09/2022. Ocorre que o recurso foi interposto somente no dia 29/09/2022, quando já esgotado o prazo recursal, não havendo notícia de feriado ou expediente suspenso no intervalo. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora